Tribunal: STF
Processo: HC 212456
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADO: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2022, por Ana Angélica Pereira Pessoa, em benefício de Carlos Doberto Cabral Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2022, desprovido o Recurso em Habeas Corpus n. 146.654/PE.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.11.2019, foi recebida a denúncia contra o paciente e decretada sua prisão preventiva pela prática, juntamente com outros quinze corréus, de roubo triplamente qualificado por emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima, além dos delitos de exposição a perigo da vida, da integridade física ou do patrimônio de outrem, ocasionando explosão, e de organização criminosa (incs. I, II e V do § 2º do art. 157 e § 2º do art. 251 do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013). Consta da denúncia:



    “No dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, na Rua Beijupirá, Distrito de Porto de Galinhas, nesta Comarca, os 14 primeiros denunciados, em concurso ativo e comunhão de desígnios, mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, subtraíram para si, valores em espécie (R$ 533.040,18 – fls. 735) da Agência do Banco do Brasil nº 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade, conforme registram as perícias constantes nos autos. 



    No dia, hora e local supramencionados, uma organização criminosa especializada em arrombamentos a instituições financeiras explodiu o cofre central da agência do Banco do Brasil da Vila de Porto de Galinhas, ocasião em que subtraíram valores superiores a meio milhão de reais, além de causarem danos ao prédio e equipamentos da citada agência, bem como ao patrimônio público (prédios e viaturas da Polícia). Na ocasião os criminosos também explodiram a agência da Caixa Econômica Federal”. 



    3. Contra a decretação da prisão preventiva (somente efetivada em 19.1.2020), alegando-se excesso de prazo na formação da culpa, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0018744-63.2020.8.17.9000 no Tribunal de Justiça de Pernambuco. A denegação da ordem conduziu à interposição do Recurso em Habeas Corpus n. 146.654/PE, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior negado provimento ao recurso em decisão da qual se extrai:



    “(...) Da atenta leitura dos autos afigura-se inviável acolher-se a pretensão, porquanto o alegado constrangimento não se apresenta com a nitidez imprimida no recurso, sobretudo porque as instâncias de origem afastaram o alegado excesso de prazo para a formação da culpa – cuida-se de processo com 17 acusados, com advogados distintos, de forma que se trata de caso complexo, que enseja providências diversas a demonstrar a impossibilidade de sua conclusão nos prazos fixados na legislação vigente (fls. 200/219 – grifo nosso) – nos seguintes termos (fls. 206/207 - grifo nosso): 



    [...] Cuido agora de apreciar e julgar a alegação de EXCESSO DE PRAZO. De pronto afirmo que inexiste o alegado excesso de prazo; não há delonga que configure constrangimento ilegal, pois o feito parece tramitar de forma normal. Nesse sentido, é conveniente lembrar que o prazo para a conclusão do feito deve ser interpretado norteando-se pelo princípio da razoabilidade. De tal modo que, a simples soma dos lapsos previstos para a prática de cada ato processual despreza não apenas a complexidade e peculiaridades do caso concreto, mas também o tempo consumido para materializar os encaminhamentos processuais. 



    Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o prazo para conclusão da instrução criminal, além de ser fixado para impor ao julgado determinados parâmetros de celeridade a serem adotados no processamento e julgamento da causa, orienta-se pelo critério da razoabilidade, previsto expressamente na Constituição da República e na legislação infraconstitucional. 



    Percebe-se que se cuida de processo com 17 (dezessete) acusados, com advogados distintos, de forma que se trata de caso complexo, que enseja providências diversas a demonstrar a impossibilidade de sua conclusão nos prazos fixados na legislação vigente. 



    Dito isso, não consigo divisar no processo criminal em discussão a ocorrência de demora injustificada, afinal de contas a instrução criminal já se iniciou, mas não foi concluída, tendo sido designada a audiência de continuação para o dia 29/9/2014. Torno a dizer: não existe um prazo absoluto para o término da instrução criminal, devemos sempre considerar as peculiaridades de cada processo. 



    Arrematando toda essa discussão acerca da alegação de excesso de prazo, não vislumbro a sua ocorrência e entendo ser aplicável à espécie a SÚMULA nº 84 do TJPE que diz: Os prazos processuais na instrução criminal não são peremptórios, podendo ser ampliados dentro de parâmetros de razoabilidade e diante das circunstâncias do caso concreto. 



    Não vejo, portanto, atraso injustificado na conclusão da instrução criminal em referência. 



    Diante de todo exposto, no ponto do mandamus que trata da prisão preventiva VOTO POR NÃOCONHECER por se tratar de questão já julgada por este Tribunal. E na parte que alude à ocorrência do excesso de prazo entendo não se verifica neste caso, consequentemente VOTO PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.



    Em acréscimo, o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipojuca/PE, sobre o adequado andamento do feito, explicitou (fls. 289/291): 



    [...] O paciente e outros 15 (quinze) réus foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos art. 157, § 2º, I, II e V, art. 251, § 2º, ambos do CP e art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013. Em apertada síntese, consta na denúncia (protocolada em 04/01/2019) e no aditamento (protocolado em 30/08/2019) que no dia 03 de fevereiro de 2017, por volta das 02:00h, na Rua Beijupirá, Porto de Galinhas, neste município, os treze primeiros denunciados (entre os quais o paciente), em concurso ativo e comunhão de desígnios com Cleudson Whebster da Silva (‘Neguinho’, ‘Choquito’ ou ‘Chokito’) (hoje falecido), mediante explosão com uso de dinamites (incêndio) e grave ameaça com o emprego de armas de fogo, concorrem para a subtração, para si, de valores em espécie (R$ 533.040,18 – fl. 735) da Agência do Banco do Brasil nº 4600, Porto de Galinhas, causando a destruição de equipamentos da referida agência, além de dano ao patrimônio público no entorno do banco, mantendo vítimas com restrição de liberdade. Diz, ainda, que os três últimos acusados participaram no crime em comento porque, após acesso com autorização judicial ao conteúdo de conversas telefônica foi constatada a participação em atos preparatórios dos explosivos nas horas anteriores ao crime, além da ação para tentar retirar provas dos apartamentos citados na exordial, depois das prisões em outros feitos de parte dos demais denunciados, bem como na realização do transporte de valores devidamente camuflados. Durante as investigações foram realizadas perícias em local do crime nº 3.178/2017, laudo de perícia balística nº 3829/2017, laudo de perícia balística nº 5712/2017, cópias dos laudos periciais de análise em celular nº 9.790/2017 e nº 10.077/2017, relatórios de análise de dados, laudo pericial relativo a perícia em objetos nº 9116/2017, relatórios de análise de dados telemáticos nº 01/2017 e 02/2017 (NPU nº 688-62.2017.8.17.0730). Em 01 de novembro de 2019, foram recebidas a denúncia e o aditamento, assim como decretadas as prisões dos réus, como garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime, pois, como explicitado na decisão, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Na referida decisão foi explicitado, também, que crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Acrescentou-se também o fato de alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Em seguida, foram expedidos mandados de citação, cartas precatórias citatórias (diversos presos a serem citados em outros Estados da Federação) e os mandados de prisão. Nesse ínterim já foram apreciados mais de 09 (nove) pedidos de revogação de prisão formulados por réus diverso se, inclusive, apedido da defesa do ora paciente, foi realizada perícia biométrica pelo Instituto de Criminalística, incidentes esses que demandam tempo. O processo já conta com 10 (dez) volumes. Em 26 de outubro de 2020, na oportunidade de análise de pedidos de revogação/relaxamento de prisão formulados por dois dos réus (inclusive do ora paciente), também foi reanalisado o decreto de prisão preventiva em relação a todos os denunciados. Mais recentemente, em 29 de dezembro de 2020, foi analisado pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar formulado pela defesa de um dos réus, ocasião em que foi determinada uma série de providências a serem adotadas pelas defesas técnicas, secretaria judicial e MP, inclusive quanto a novo pedido de produção antecipada de provas formulado pelo ora paciente. (decisão anexa). Já em 19 de março de 2021, por ocasião da análise de pedidos de relaxamento de prisão apresentados por dois dos acusados e deferimento do pedido de nova perícia biométrica dessa vez junto à Polícia Federal em Brasília/DF, formulado pelo ora paciente, foi reavaliada a prisão preventiva nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (decisão anexa) Colaciono trecho abaixo: [...] Como pode ser observado nessa decisão (19/03/2021), foram relacionados as providências que deveriam ser realizadas por todas as defesas técnicas a fim de que a instrução pudesse, conforme o caso, ser realizada. No momento falta a apresentação de resposta à acusação por apenas um dos réus (Edgar) porque a defesa técnica, mesmo intimada, quedou-se inerte (certidão anexa), razão pela qual foi expedida intimação por edital para constituição de novo advogado, depois do que, caso não haja a constituição, os autos retornaram à Defensoria Pública, para atuar no feito também em relação a esse acusado (Edgar). Informo, por fim, que os autos físicos se encontravam com a Defensoria Pública no período de 19/04/2021 a 14/05/2021, conforme consulta no sistema Judwin”.



      Logo, não merece reforma o acórdão impugnado. Ilustrativamente: RHC n. 108.354/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 10/4/2019. 



    Ademais, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (RHC n. 140.433/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 10/3/2021). 



    É cediço, ainda, que os fundamentos da prisão cautelar podem ser reexaminados pelo Magistrado, que deve, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 13.964/2019, denominada "Pacote Anticrime", atentar-se para a necessidade de verificar a persistência dos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, podendo, em caso de insubsistência dos argumentos, revogá-la. 



    Inclusive, oportuna a transcrição, no que interessa, do parecer ministerial acerca do não provimento do presente recurso (fls. 320/321):



    [...] A hipótese é de parcial conhecimento do recurso e, na parte em que conhecido, de seu não provimento. 



    As questões referentes à necessidade de desmembramento do feito e à suposta ausência de reavaliação da prisão preventiva não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, delas não podendo conhecer diretamente esse C. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 9. Outrossim, cediço que o direito à duração razoável do processo, previsto expressamente na Constituição Federal (art. 5º, LXXVIII) e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Dec. 678/92, art. 7º, § 5º), não possui natureza absoluta, devendo ser compatibilizado com outros postulados, de forma que os prazos preestabelecidos nas normas processuais servem apenas como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua superação não implica necessariamente constrangimento ilegal, podendo ser excedido com base em juízo de razoabilidade. 



    É firme a jurisprudência dessa Colenda Corte Cidadã no sentido de que ‘a concessão de Habeas Corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação (A) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; (B) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal; ou (C) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade” (HC116.773/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,DJe 09/03/2009). 



    O excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legalmente estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica na hipótese vertente, pois, consoante destacado pelo Tribunal de origem, "Percebe-se que se cuida de processo com 17 (dezessete) acusados, com advogados distintos, de forma que se trata de caso complexo, que enseja providências diversas a demonstrar a impossibilidade de sua conclusão nos prazos fixados na legislação vigente" (fls. 218-219). 



    A Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca, por ocasião das informações prestadas, ressalta que no feito principal foram expedidas diversas ‘carta precatórias citatórias (diversos presos a serem citados em outros Estados da Federação’) e ‘realizada perícia biométrica pelo Instituto de Criminalística, incidentes esses que demandam tempo’. Além disso, foram apreciados vários pedidos de revogação/relaxamento formulados pelas defesas dos acusados. 



    Com efeito, a complexidade da instrução (que envolve pluralidade de réus – 17denunciados) e dos próprios crimes em apuração (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima; explosão armada e organização criminosa armada) e os inúmeros incidentes e diligências levados a efeito no curso da demanda são circunstâncias aptas a justificar a dilação na instrução processual. 



    Não constatada clara mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do Estado, não há que se falar em ilegalidade no prazo da persecução criminal. [...] 



    Não há violação dos preceitos processuais quando o Magistrado adota os termos da manifestação ministerial como razões de decidir (RHC n. 31.266/RJ, Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, DJe 18/4/2012). Ilustrativamente: HC n. 400.807/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 2/10/2017.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se” (fls. 170-173, doc. 4).



    4. Na presente impetração, insiste-se no alegado excesso de prazo na formação da culpa e na revogação da prisão preventiva, por inobservância da revisão periódica prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, afirmando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Alega a impetrante que o “artigo [316 do CPP] é expresso em exigir fundamentação suficiente para a manutenção da prisão preventiva. Entretanto, nota-se que a decisão apresentada se limitou a reiterar o mesmo fundamento despedindo em decisão pretérita, não apresentando nenhum fundamento, tampouco individualizando a necessidade da medida cautelar extrema para o ora agravante”.



    Sustenta que, após mais de dois anos de segregação cautelar, “a manutenção da prisão do paciente, sem que haja qualquer previsão para o encerramento da instrução processual, configura constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, por responsabilidade que não pode ser imputada ao mesmo”. 



    Requer



    “a) Liminarmente, suspender a prisão preventiva, até o julgamento do mérito da impetração por esta e. Corte; caso assim não se entenda, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. b) No Mérito, a concessão da presente ordem de habeas corpus, a fim de que seja confirmada a medida liminar, e, consequentemente, a revogação definitiva da prisão preventiva”.



    Em 14.3.2022, a magistrada processante prestou informações 
(doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.2.2022, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 146.654/PE.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Não se verifica, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se ter por demonstrado que, ao julgar o recurso em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    8. Tem-se do decreto de prisão preventiva do paciente:



    “(...) Diante da gravidade em concreto do crime, a necessidade de resguardar a ordem pública se mostra presente, pois, segundo o constante nos autos, os denunciados teriam sitiado a vila de Porto de Galinhas, cercado o Núcleo Integrado de Segurança e desferido disparos de arma de fogo contra a referida base policial, acuando os policiais e impedindo-os de reagirem e utilizado armas de fogo de grosso calibre e explosivos em quantidade considerável, causando incêndio que danificou, além dos equipamentos da agência, lojas próximas, bem como teriam feito reféns e, ao final, deixado a vila efetuando disparos de arma de fogo para o alto, aterrorizando a população. Ademais, crimes supostamente cometidos em organização criminosa merecem reprimenda severa, haja vista que revelam a periculosidade de seus integrantes e sujeita a sociedade a graves riscos. Soma-se o fato de alguns dos denunciados responderam a outros processos criminais e inclusive se encontravam foragidos da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte”. 



    9. Após pedido de reconsideração do paciente, a custódia preventiva voltou a ser examinada e mantida pela magistrada processante nos termos seguintes:



    “Carlos Doberto Cabral Silva (‘Rômulo da Silva Miranda’, ‘Playboy’ ou ‘Play’), por meio de sua advogada, atravessou pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a revogação de prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da custódia por outras cautelares, a conversão em prisão domiciliar e a transferência para unidade prisional deste estado. Alegou, em apertada síntese, inexistirem indícios de autoria, nos seguintes termos: A) próximo ao horário do crime, encontrava-se em um hospital no Estado do Rio Grande do Norte; B) ausência de elemento técnico que aponte ser o réu a pessoa indicada pela acusação nas imagens do videomonitoramento municipal na cena do crime e que juntou laudo técnico que demonstraria justamente o contrário; que a lesão que acometia o acusado era no pé esquerdo, enquanto a denúncia especifica, como identificação do suposto indivíduo tido como o réu, pessoa que deambulava de uma perna, extraindo-se das imagens que se tratava da perna direita e que na residência do réu foi apreendida bota ortopédica direita; C) ausência de outras provas de autoria – inexistência de relação dos bens apreendidos em poder do réu com o fato delituoso em apuração nestes autos e; D) risco de contágio pelo Covid-19. Instado a se manifestar, o MP opinou pelo deferimento somente do pedido de transferência para unidade prisional situada nesta unidade federativa, depois de findo o estado de pandemia. Aduziu, quanto aos pedidos de revogação e Página 2 de 3 substituição da prisão preventiva, que as provas produzidas são insuficientes a comprovar, ao menos neste momento processual, a inocência do acusado pelas razões já exposadas na anterior manifestação porque o laudo complementar acostado aos autos não trouxe alteração fática. Relatado. Decido. Em relação ao suposto álibi (declaração e sistema hospitalar), não foi esclarecida, até o momento, a imediatividade do lançamento no sistema de alta do hospital onde o réu alega que se encontrava até às 22:50h, no estado do Rio Grande do Norte, assim como da integridade desse sistema. Além disso, como aduziu o MP, a denúncia não menciona que o acusado estava entre os indivíduos que se encontraram no posto de combustível, sendo que, em razão do roubo ter ocorrido por volta das 02:00h, em qualquer momento neste espaço temporal seria possível se juntar ao grupo para a prática delitiva. No que tange à alegada ausência de elemento técnico que aponte ser o réu a pessoa indicada pela acusação nas imagens do videomonitoramento municipal no local do crime, tenho que, como já apontado na decisão atacada, persistem até o momento a prova da materialidade e os indícios de autoria. Com efeito, há no processo Autos de Apresentação e Apreensão de materiais explosivos, armas, munições e bota ortopédica (sem indicação de se tratar do pé direito ou esquerdo), que teriam sido supostamente apreendidos em poder do réu. Assim, consta do IP que o peticionante teria sido reconhecido nessas imagens, inclusive, por deambular de uma das pernas em virtude de lesão sofrida quando da prática de outra ação criminosa praticada no Estado do Rio Grande do Norte. Por sua vez, o réu diz em suas petições que a pessoa vista nas imagens aparentava deambular da perna direita, enquanto ele estava lesionado no pé esquerdo, apesar de estranhamente declarar no pedido de reconsideração que com ele foi apreendida bota ortopédica do pé direito e ter apresentado, anteriormente, prontuário médico no qual foi informado que ele se queixava de dor no dorso do pé direito, assim como laudo no qual o médico atestou a inexistência de fratura no pé esquerdo. Ademais, em reforço da fundamentação lançada na decisão vergastada, os laudos biométricos particulares não esclareceram se eventual dor no dorso de um dos pés, forçaria uma pessoa a direcionar todo o peso do corpo no pé/perna de apoio para o lado contrário, assim como se a vestimenta e a bota sobre a calça, o peso do armamento e da mochila (imagens do indivíduo no videomonitoramento municipal no local do crime), influenciariam na análise pericial, haja vista que as fotos e vídeos do réu utilizados como padrão de comparação nos laudos se encontram em contextos diversos. Uma das fotos utilizada no pedido de revogação de prisão, ora Página 3 de 3 analisado, inclusive, foi cortada logo abaixo do joelho, enquanto as filmagens do videomonitoramento municipal contém imagem integral do corpo. (…)Assim, não existindo até o momento elementos que afastem o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especificados nas decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, assim como na motivação desta decisão, impõe-se, ainda, a restrição do status libertatis do réu. Ante o exposto, em consonância com a manifestação do MP, indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva do réu Carlos Doberto Cabral Silva (‘Rômulo da Silva Miranda’, ‘Playboy’ ou ‘Play’)” 
(doc. 3). 



    10. Mantida a segregação cautelar pela magistrada processante em mais duas oportunidades e confirmada a decisão pelo Tribunal estadual, a análise dos fundamentos da prisão preventiva voltou a ser feita pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n. 608.482/PE e, posteriormente, por este Supremo Tribunal, no Habeas Corpus n. 201.826/PE, de minha relatoria, tendo sido reconhecida a validade dos requisitos para a decretação da custódia preventiva e afastado o alegado excesso de prazo na formação da culpa:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 201.826, de minha relatoria, DJe de 14.5.2021). 



    11. Como assentado naquela impetração, tem-se, no caso, fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente, que se harmoniza com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, como destacado pelas instâncias antecedentes, sendo certo que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009).



    A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantir-se a ordem pública, considerada a gravidade concreta da conduta praticada. Assim, a constrição da sua liberdade harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 182.899-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. 4. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade do acusado. Concreta probabilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada” (HC n. 113.825, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.9.2013).



    12. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, as instâncias antecedentes afastaram a afirmativa de manifesto constrangimento ilegal, pois “os autos retratam investigação complexa, com mais de uma dezena de investigados” (mais de dez volumes), sendo os acusados de outra unidade da Federação, havendo necessidade de expedição de carta precatória, tendo ocorrido outros incidentes processuais, como reiterados pedidos de revogação das prisões preventivas dos demais corréus, realização de perícia pela Polícia Federal a pedido da defesa do paciente, além da necessidade de substituição da defesa de réu que, mesm